Tribunal: STF
Processo: HC 227754
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Acervo de cargo vago. Análise da distribuição. Distribuição livre. Incidência do art. 67, §§ 1º e 11, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Relatoria Mantida.



      Vistos etc.



      1. O Ministro Luiz Fux submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



      “DESPACHO: Em 08/05/2023, foi distribuído à minha relatoria o presente feito. 



      Na petição de habeas corpus, a impetrante aduz a existência de ‘Prevenção à Reclamação n. 57.257/MG (Min. Ricardo Lewandowski)’. Por meio da petição nº 46.291/2023, a defesa aponta que ‘tendo em vista a aposentadoria do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, os processos de sua relatoria estão sendo encaminhados, nos termos do art. 38 do RISTF, ao Exmo. Ministro Edson Fachin, como é o caso da supracitada Reclamação n. 57.257/MG’. 



      Diante disso, SUBMETO os presentes autos à PRESIDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, para que examine a ocorrência de prevenção e, por conseguinte, a necessidade de redistribuição deste processo. 



      Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em cumprimento ao despacho datado de 14/05/2023 (ID: 6524312b), informamos o que segue.



      Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Álvaro Ianhez, contra decisão no HC nº 737.749 do Superior Tribunal de Justiça. O feito teve origem na Ação Penal nº 0951754-46.2020.8.13.002, da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte. Há pedido de distribuição por prevenção à RCL nº 57.257, relatada, originariamente, pelo Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski e ainda em tramitação. 



      O processo foi distribuído livremente, em 08/05/2023, tendo sido sorteado como relator o Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux.



      Em manifestação constante na Petição nº 46291/2023, o Paciente questiona a distribuição por sorteio e requer a redistribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin, que recebeu a RCL nº 57.257 em conclusão, nos termos do art. 38, I do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em 08/05/2023. 



      Quando da distribuição, deixou-se de apontar a prevenção para a RCL nº 57.257, em razão do disposto no artigo 67, § 1º, do RISTF, que estabelece não haver distribuição para cargo vago, bem como o comando do § 11 do mesmo artigo, que determina a redistribuição do “processo de acervo de cargo vago que determinar a prevenção de outro” ao Relator sorteado para o processo prevento. 



      Não foi apontada, também, a prevenção para o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin considerando que a conclusão à Sua Excelência, efetuada nos termos do art. 38, I do Regimento Interno não altera a relatoria do feito, conforme precedentes da Presidência desta Corte (HC nº 101.328 e HC nº 139.601, por exemplo). 



      Informamos, por oportuno, que a RCL nº 57.257 foi redistribuída ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux em 12/05/2023, em cumprimento ao disposto no art. 67, § 11 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



      À alta consideração de Vossa Excelência.”



      É o relatório.



      Decido.



    3. Consoante dicção do inciso I do art. 38 do Regimento Interno desta Casa, opera-se a substituição eventual da relatoria, na hipótese da vacância, pelo Ministro imediato em antiguidade, observada a ordem decrescente dentre os integrantes do Tribunal ou da Turma, para fins de deliberação sobre medida urgente (“Art. 38. O Relator é substituído: I – pelo Revisor, se houver, ou pelo Ministro imediato em antiguidade, dentre os do Tribunal ou da Turma, conforme a competência, na vacância, nas licenças ou ausências em razão de missão oficial, de até trinta dias, quando se tratar de deliberação sobre medida urgente;”).



    4. Veiculado, no bojo da RCL 57.257, pedido de prioridade na apreciação do feito (edoc. 45), incidiu o art. 38, I, do RISTF, tendo sido conclusos os autos, em 08.5.2023, ao Ministro Edson Fachin, em substituição eventual da relatoria, fenômeno que, por si só, não implica a redistribuição do processo pertencente ao acervo do cargo vago. 



    Tal compreensão é corroborada pelo teor do art. 68 do RISTF, pelo qual autorizada a Presidência desta Corte “... determinar a redistribuição, se o requerer o interessado ou o Ministério Público, quando o Relator estiver licenciado, ausente ou o cargo estiver vago por mais de trinta dias”.



    5. Aportando nesta Corte o habeas corpus em epígrafe, cuja prevenção resultou indicada à reclamação constitucional citada, à míngua do conhecimento da causa no âmbito de órgão fracionário desta Corte, ainda não examinado o agravo regimental interposto, a afastar a incidência do art. 10 do RISTF - caput e parágrafos -, preceitos pelos quais disciplinada a prevenção de Turma no âmbito desta Suprema Corte (“Art. 10. A Turma que tiver conhecimento da causa ou de algum de seus incidentes, inclusive de agravo para subida de recurso denegado ou procrastinado na instância de origem, tem jurisdição preventa para os recursos, reclamações e incidentes posteriores, mesmo em execução, ressalvada a competência do Plenário e do Presidente do Tribunal.”), fez-se, em 08.5.2023, a distribuição comum do presente writ, por força do art. 67 do RISTF, em especial à luz do seu § 1º, cujo teor veda a distribuição de processo a cargo vago, verbis:



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuado o Presidente.



    § 1º Não haverá distribuição a cargo vago e a Ministro licenciado ou em missão oficial por mais de trinta dias, impondo-se a compensação dos feitos livremente distribuídos ao Ministro que vier assumir o cargo ou retornar da licença ou missão oficial, salvo se o Tribunal dispensar a compensação.” (destaquei)



    Ex positis, mantenho a relatoria do presente feito.



    À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente